Tribunal: CARF
Processo: 13896.903122/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903122/2016-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.895 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como
não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida
de prazo para homologação de declaração de compensação, não podendo ser
aplicável por analogia para a apreciação de pedido de restituição ou
ressarcimento, por ausência de semelhança entre os institutos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida
de prazo para homologação de declaração de compensação, não podendo ser
aplicável por analogia para a apreciação de pedido de restituição ou
ressarcimento, por ausência de semelhança entre os institutos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903122/2016-30
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.895 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2016-30

Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
indeferimento do Pedido de Ressarcimento – PER no 33657.06865.281211.1.1.11-8300
(fls. 33-37) de acordo com Despacho Decisório no 131922152 exarado pela DERAT
São Paulo em 04/04/2018 (fls. 39- 52).
O referido PER foi transmitido em 28/12/2011 com demonstração de crédito de
COFINS NÃO CUMULATIVA - MERCADO INTERNO do 4o Trimestre de 2006 no
valor de R$ 1.789.556,60.
Nesse contexto, a DERAT São Paulo, após auditoria manual, expediu Despacho
Decisório, contendo a seguinte decisão:
“Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP acima identificado.”
As conclusões externadas no Despacho Decisório foram tomadas tendo por base o
Termo de Constatação (fls. 42-46), parte integrante do Despacho Decisório, cujo
conteúdo está a seguir sintetizado.
- Trata-se de procedimento de fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias,
atendendo à determinação contida no TDPF no 0812800.2017.00109, tendo em vista os
seguintes Pedidos de Ressarcimento apresentados pelo contribuinte:

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.895 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2016-30

- Cita o Parecer Normativo CST no 515/1971, onde define que, ao crédito não utilizado
em época própria, cuja natureza jurídica é de dívida passiva da União, como é o caso em
análise, aplica-se o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a seguir: “As dívidas
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou
ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
- Que da leitura do art. 68, I, II e parágrafo único da IN RFB no 1.717/2017 (antigo art.
41, § 5o, I, II, e § 10 da IN RFB no 1.300/2012) depreende-se que o direito à utilização
de créditos, tanto no ressarcimento quanto na compensação de débitos, prescreve em 5
(cinco) anos contados do momento de sua constituição, e apresenta o seguinte quadro:

- Salienta que no processo fiscalizatório, dadas as datas de transmissão dos
PER/DCOMPs, só são passíveis de análise os meses de apuração com direitos
creditórios ainda não prescritos, quais sejam: dez/2006, mar/2007, jun/2007 e mar/2008.
- O contribuinte foi intimado a apresentar informações sobre a empresa, demonstrativos
mensais de PIS e COFINS apurados conforme o regime da não cumulatividade e
memória de cálculo dos valores de crédito objeto dos processos de PER/DCOMP sob
análise. Também foram demandados os arquivos digitais dos registros contábeis e das
notas fiscais e esclarecimentos complementares (Termo de Início de Ação Fiscal
cientificado por decurso de prazo em 24/05/2017 e Termos de Intimação Fiscal
posteriores), juntados ao dossiê 10010.037495/0616-10.
Verificada a não conformidade/incompletude dos arquivos digitais de notas fiscais de
entradas e saídas, foi emitido, inicialmente, o TIF no 167/2017, requerendo, entre outros
itens, que tais arquivos fossem retificados de acordo com as informações prestadas em
DACON e conciliados com a contabilidade e, então, retransmitidos ao banco de dados
da RFB. A intimação não foi plenamente atendida pelo contribuinte, tendo gerado mais
dois outros termos (TIFs no 179/2017 e 186/2017) que trataram, basicamente, do mesmo
assunto, para esclarecimento do contribuinte sobre a forma como deveria proceder. Ao
fim, o contribuinte, mais uma vez, transmitiu os arquivos digitais de notas fiscais de
entradas e saídas de forma incompleta/não conforme, sendo que os arquivos retificados
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.895 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2016-30

não
substituem
adequadamente
os
arquivos
originalmente
transmitidos,
impossibilitando o trabalho de fiscalização.
Cientificado em 12/04/2018, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 04-08) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Inicialmente alega a tempestividade da Manifestação apresentada. Na sequência
apresenta um breve relato dos fatos.
- No mérito, alega que o Fisco deve reconhecer a decadência do seu direito de se opor a
restituição pleiteada em 28/12/2011, em consonância com o § 4o do art. 150 do CTN.
No caso, a Manifestante apresentou pedido de restituição em 28/12/2011, relacionado a
créditos tributários de COFINS NÃO CUMULATIVA - MERCADO INTERNO
apurados no 4o Trimestre de 2006, sob condição de ser revisitado referido pedido no
prazo de até 5 anos, a contar da sua entrega, conforme orientação legislativa
reproduzida acima, corroborada pelo art. 66 da Instrução Normativa no 1.717/17
combinado com o art. 74, §§ 2o e 5o da Lei no 9.430/66. Dessa forma, poderia esta
Receita revisitar o pedido de restituição apresentado pela Manifestante até o dia
28/12/2016, sendo certo que, transcorrido este prazo, há de ser reconhecida a
decadência de seu direito e, por consequência, tacitamente confirmada a restituição
pleiteada. Cita Acórdãos do CARF.
- Que não se discute nestes autos a prescrição dos créditos apresentados pelo
contribuinte – simplesmente porque esta discussão poderia ser legitimada houvesse a
Fazenda Nacional se manifestado sobre o pedido de restituição apresentado até
dezembro de 2016, o que não ocorreu – mas sim a decadência do direito deste Fisco em
analisar o pedido de restituição apresentado há quase 7 anos.
Por fim requer: (i) o conhecimento da Manifestação apresentada; (ii) o reconhecimento
da decadência do Despacho Decisório; e (iii) a homologação tácita do crédito pleiteado
a título de restituição.
A 5a Turma da DRJ09 proferiu decisão (fls. 55 a 61) julgando improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. VERIFICAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege o instituto do ressarcimento e
não é apto a obstaculizar o direito de a Fazenda Pública averiguar a liquidez e certeza do
crédito do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
IV DO PEDIDO
45. Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário para:
a. ser declarada a nulidade do r. despacho decisório uma vez que desprovido de
fundamentação adequada e desacompanhado das provas que o embasou;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.895 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2016-30

b. seja afastada a alegação de prescrição dos créditos, posto que a Recorrente apresentou
seu pedido de restituição dentro do prazo legal;
c. seja reconhecida a homologação tácita do pedido de restituição, uma vez que
proferido após o legal de cinco anos para a emissão do despacho decisório.
46. Por fim, requer seja intimada para realizar sustentação oral em sessão presencial de
julgamentos a ser pautada nos termos da lei.
Termos em que se pede o provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Da preliminar de nulidade
Preliminarmente, sustenta a recorrente pela nulidade do despacho decisório que
deu origem ao presente processo administrativo, uma vez que, segundo seu entendimento,
apresenta fundamentação deficiente e não contém provas suficientes a fim de sustentar as
alegações apresentadas.
Em que pese a recorrente invocar novo fundamento nesta fase recursal, será
conhecido e apreciado por se tratar de questão de ordem pública, uma vez que a eventual
nulidade do ato administrativo deve ser averiguada a qualquer tempo.
Argumenta a recorrente que o despacho decisório que deu origem ao presente
processo administrativo e que foi mantido pela decisão recorrida, claudicou ao deixar de
apresentar as razões que o levaram a indeferir o crédito tributário.
Assevera que o despacho decisório foi emitido por meio de sistema automatizado
de dados, o qual tão somente indica a seguinte informação: “Analisadas as informações
relacionadas ao documento acima identificado, constatou-se que não há direito ao crédito
pleiteado”.
Informa ainda que, diante deste cenário, teria restado à recorrente vasculhar os
sistemas disponibilizados pela Receita Federal para identificar que as “razões” para o
indeferimento do crédito estavam em um “Termo de Constatação”, no qual alega com peculiar
vagueza que parte dos créditos estariam prescritos, bem como que os documentos fiscais
apresentados não seriam suficientes para comprovar o crédito pleiteado.
Tais deficiências implicariam violação ao princípio da necessária fundamentação
das decisões proferidas pela administração pública, direito esse não só expresso na Lei no
9.784/1999, mas também no art. 93, IX da Constituição Federal, bem como violação ao princípio
do contraditório e da ampla defesa, também previsto em lei, mas alçado ao grau de direito
fundamental do cidadão pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.895 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2016-30

Nesse sentido, o primeiro aspecto que se destaca é o fato de a recorrente passar a
não compreender o conteúdo do despacho decisório apenas a partir desta fase recursal, uma vez
que não foi suscitada a nulidade quando da apresentação da manifestação de inconformidade.
Naquela ocasião, inclusive, o que se verifica é uma peça impugnatória estruturada,
em que se resume o fundamento da decisão, ao qual se contrapõe os argumentos que a recorrente
entende pertinentes.
Trata-se de aspecto fundamental para a determinação da ocorrência do
cerceamento do direito de defesa a constatação de que o contribuinte não se defendeu
adequadamente porque nem saberia contra o que recorrer, o que não se confirma neste caso.
Quanto à alegação de que precisou recorrer ao “Termo de Constatação” para
identificar as “razões” para o indeferimento do crédito, também não assiste razão à recorrente,
uma vez que o próprio despacho decisório traz o seguinte texto, apresentando inclusive
orientações de como obter os documentos complementares (grifos nossos):
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado, constatou-se
que não há direito ao crédito pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP acima identificado.
Para informações complementares da análise de crédito, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP",
item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Ou seja, quando o despacho decisório se refere à informações complementares,
trata-se, entre outros documentos, do Termo de Constatação, parte integrante da decisão. Tanto é
esse o entendimento que a própria recorrente teve total acesso às informações complementares
para elaborar a manifestação de inconformidade e o recurso aqui analisado.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, o que, como visto, não se afigura nos autos.
Do mérito
Antes de prosseguir com a análise do mérito da questão discutida, torna-se
interessante pontuar a posição da recorrente, a qual entende que (i) deve ser afastada a alegação
de prescrição dos créditos, posto que apresentou seu pedido de restituição dentro do prazo legal,
e, na remota hipótese de superado o primeiro argumento, que (ii) deve ser reconhecida a
homologação tácita do pedido de restituição, uma vez que o despacho decisório foi proferido
após o prazo legal de cinco anos.
Passamos então à análise de cada um dos argumentos apresentados.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.895 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2016-30

Como visto, afirma a recorrente que apresentou o pedido de restituição dentro do
prazo legal, uma vez que entende que o direito de o contribuinte apurar os créditos de PIS e
COFINS somente surge ao final de cada trimestre (in verbis):
24. Importante para a análise do prazo prescricional é verificar que a sua contagem
somente se inicia na data do ato ou fato que originar o crédito do contribuinte em face
da Fazenda Pública.
25. Fincado esse importante pilar, é oportuno relembrar que o direito de o contribuinte
apurar os créditos de PIS e COFINS somente surge ao final de cada trimestre. Eis o que
prescreve o art. 56, §1o da IN RFB no 1.717/2017 (reprisando o art. 5o, §§ 1o e 2o da Lei
no 10.637/2002 e o art. 6o, §§ 1o e 2o da Lei no 10.833/2003):
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017
Art. 56. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação devem ser
efetuados mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa, ou
mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo IV
desta Instrução Normativa.
§ 1o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto.
§ 2o A declaração de compensação deverá ser precedida do pedido de
ressarcimento.
Lei no 10.833/2003
Art. 6o [...]
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria (grifos no original).
26. Pois bem. A leitura dos dispositivos em referência que tratam especificamente da
COFINS e do PIS deixam clara a orientação de que somente se originam os créditos
passíveis de ressarcimento ao final de cada trimestre de cada ano. Antes disso, não há
que se falar em direito de crédito passível de restituição e, portanto, o início da
contagem do prazo prescricional.
27. No presente caso, considerando que o crédito pleiteado diz respeito ao 4o trimestre
de 2006, isto é, apurado em 31.12.2006, a Recorrente teria até 31.12.2011 para
apresentar seu pedido de restituição.
28. Logo, o pedido de ressarcimento apresentado em 28.12.2011 não foi alcançado pela
prescrição e merece ser integralmente deferido em favor da Recorrente.
Como demonstrado à seguir, não assiste razão a recorrente.
Assim fundamentou a fiscalização no Termo de Constatação (fls. 42 a 46) anexo
ao Despacho Decisório que indeferiu os respectivos pedidos de ressarcimento:
O Parecer Normativo CST no 515/1971 define que, ao crédito não utilizado em época
própria, cuja natureza jurídica é de dívida passiva da União, como é o caso em
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.895 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2016-30

análise, aplica-se o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, a seguir: “As dívidas
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem”.
Da leitura do art. 68, I, II e parágrafo único da IN RFB no 1.717/2017 (antigo art. 41, §
5o, I, II, e §10 da IN RFB no 1.300/2012) depreende-se que o direito à utilização de
créditos, tanto no ressarcimento quanto na compensação de débitos, prescreve em 5
(cinco) anos contados do momento de sua constituição:
“Art. 68. O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB desde que, à
data da apresentação da declaração de compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa
não definitiva, proferida pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; ou
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
Parágrafo único. O sujeito passivo poderá apresentar declaração de
compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do
transcurso do referido prazo.”
Os fatos geradores dos direitos creditórios de PIS e COFINS apurados com base no art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, têm naturezas diversas e
envolvem a soma de distintos fatos contábeis. Sendo assim, é o último dia do mês de
apuração que representa a data do ato ou do fato que dá origem aos mencionados
direitos creditórios. Por consequência, o termo inicial para contagem do prazo
prescricional relativo a esses direitos é o primeiro dia do mês subsequente ao da
sua apuração.
Diante do exposto, apresenta-se o seguinte quadro:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.895 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2016-30

Considerando que a apuração de PIS e de COFINS é realizada mensalmente (art. 1o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente), percebe-se, claramente, que:
(i) Para os PERs transmitidos em 28/12/2011, com período de apuração no 4o tri/2006, o
único mês de apuração ainda não prescrito é o de dez/2006;
(ii) Para os PERs transmitidos em 30/03/2012, com período de apuração no 1o tri/2007,
o único mês de apuração ainda não prescrito é o de mar/2007;
(iii) Para os PERs transmitidos em 27/06/2012, com período de apuração no 2o tri/2007,
o único mês de apuração ainda não prescrito é o de jun/2007; e, por fim,
(iv) Para o PER transmitido em 28/03/2012, com período de apuração no 1o tri/2008, o
único mês de apuração ainda não prescrito é o de mar/2008.
Portanto, o fato de haver previsão legal de que o pedido de ressarcimento seja
feito a cada final de trimestre do ano civil, em caso de não utilização dos créditos em dedução ou
compensação (art. 5o, §§ 1o e 2o da Lei no 10.637/2002, art. 6o, §§ 1o e 2o da Lei no 10.833/2003,
e art. 56, § 1o da IN RFB no 1.717/2017), não afasta a prescrição dos créditos, que, dada a forma
de apuração das contribuições sociais, ocorre mensalmente, após 5 anos da data em que eles se
constituíram, conclusão que se encontra de acordo com o entendimento da fiscalização.
Quanto à alegação de que deve ser reconhecida a homologação tácita do pedido de
restituição, com a consequente decadência do direito do Fisco, uma vez que o despacho decisório
foi proferido após o prazo legal de cinco anos, reproduzo trechos da decisão de piso, que adoto
como razões complementares de decidir (grifos nossos):
Alega a requerente que a RFB tinha o prazo de 5 (cinco) anos para analisar o Pedido de
Restituição apresentado e, como o fez após esse prazo, há de ser reconhecida a
decadência do direito do Fisco em analisar tal PER.
Equivoca-se a requerente.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.895 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2016-30

Temos aqui dois institutos totalmente diferentes, apesar do título “PER/DCOMP”.
O primeiro termo “PER”, refere-se à “Pedido Eletrônico de Ressarcimento”, não se
confundindo com o segundo termo, “DCOMP”, que trata de “Declaração de
Compensação”, cujo prazo para homologação citado pela interessada é previsto no art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003,
sendo de cinco anos contados da data da entrega da Declaração de Compensação –
DCOMP, confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (negritei)
Portanto, para as compensações o prazo para apreciação da autoridade
administrativa é de cinco anos, sob pena de homologação tácita.
Porém, no caso dos autos, trata-se de Pedido de Ressarcimento, e sendo assim
não existe prazo para apreciação ou decadência. A chamada “homologação
tácita” não ocorre, porque o comando contido na Lei n° 9.430, de 31 de
dezembro de 1996, não é aplicável ao pedido de ressarcimento.
A decadência não é nada mais do que a perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário, por meio do lançamento, decorrente do transcurso do prazo de
cinco anos estabelecido pelo § 4o do art. 150, CTN, ou pelo inc. I do art. 173
também do CTN, neste último caso nas hipóteses em que não houver o
pagamento antecipado do tributo ou restar caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação no procedimento do sujeito passivo, conforme enunciado
estabelecido em Súmula editada pelo CARF.
Desse modo, esgotado o prazo de cinco anos, contado a partir da data em que é
considerado ocorrido o fato gerador, sem que a Fazenda Pública tenha se
pronunciado, estará configurada a decadência do direito de lançar.
Isso porque o instituto jurídico da decadência nada tem a ver com o poder-dever
que possui a RFB para fins de analisar a legitimidade e a suficiência de direito
creditório, mas sim com o direito inerente à Fazenda Nacional, no sentido de
promover a constituição de crédito tributário por meio do respectivo lançamento.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.895 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2016-30

Como no caso em tela o que se encontra em julgamento é um Pedido de
Ressarcimento, que não se confunde com a constituição de crédito tributário através do
lançamento, não se aplicam os prazos decadenciais previstos no CTN, tampouco o prazo para a
homologação de declaração de compensação, previsto na Lei 9.430/1996.
Ou seja, não há previsão legal de prazo para que a RFB se pronuncie em pedido
de ressarcimento, nem disposição legal que obrigue a autoridade administrativa a conceder
créditos por decurso de prazo, sem averiguar o real direito do contribuinte.
Nesse contexto, importa lembrar que não cabe ao julgador ir além do que o
legislador prescreveu. Se houvesse eventual semelhança entre os institutos da compensação e
restituição/ressarcimento, caberia ao legislador reconhecer a semelhança e estender a aplicação
do prazo de homologação também para esses casos. Não o fez, de maneira que a este Colegiado
só resta decidir nos limites do que foi legislado.
Acrescente-se, ademais, que não existe semelhança entre os institutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a aplicação, por analogia, do
prazo de homologação tácita previsto no art. 74 da Lei no. 9.430/1996.
Explico.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas, requerendo a
sua homologação pela Administração Tributária. No caso em que o encontro de contas não é
homologado, os valores compensados são imediatamente exigidos nos termos do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996. Tal análise do procedimento adotado pelo sujeito passivo está, naturalmente,
sujeita a prazo, uma vez que envolve a cobrança de um débito que o interessado pretende
extinguir. Logo, é de se esperar que a lei que regulamenta o pedido de compensação também
preveja um prazo para o Fisco decidir sobre o direito pleiteado, assim como existe prazo para o
lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um tributo.
Já nos casos de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que seja
declarada a existência de um crédito. Não existe procedimento anterior a ser objeto de
homologação. O indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento, mesmo que ocorrido após
o decurso do prazo decadencial, não atinge a segurança jurídica, pois não implicará a cobrança
de débitos confessados.
Por fim, para reforçar o entendimento aqui apresentado, cabe destacar outras
decisões deste Conselho no mesmo sentido, conforme ementas transcritas a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de restituição não se aplicam os prazos decadenciais para lançamento nem
o prazo de homologação de compensações. A análise de pedidos de restituição não se
confunde com o procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar em
prazo decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de análise
de declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo de cinco
anos para a apreciação da compensação, sob pena de homologação tácita. Inexiste
norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição no prazo de 5
anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.895 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2016-30

de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição. Por sua vez,
os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do
Código Tributário Nacional, são limites temporais que se aplicam exclusivamente aos
casos de lançamento tributário, procedimento que não se confunde com a análise de
pedidos de restituição.
(Acórdão 3302-009.279, de 27/08/2020 – Relator: Vinícius Guimarães).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Ressarcimento no
prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia
para a apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança
entre os institutos.
(Acórdão 3201-008.666, de 22/06/2021 – Relator: Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2006
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de restituição de
indébito tributário no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de
prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação
de pedidos de restituição ou ressarcimento.
(Acórdão 3402-009.672, de 24/11/2021 – Relatora: Thais De Laurentiis Galkowicz).

Dispositivo
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.895 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903122/2016-30

Fl. 94
DF CARF MF
Original